Tribunal: STF
Processo: ARE 1473248
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DOS AUTOS DE LANÇAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA ANTERIORMENTE. COISA JULGADA.



    Preliminarmente destaco que resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, em razão da manifesta perda do objeto diante do julgamento do mérito recursal.



    A discussão acerca da nulidade dos Autos de Lançamentos nºs. 0026045079 e 0026045087 encontra-se acobertada pela coisa julgada, porquanto já foi objeto de análise nos autos da Ação Anulatória nº 001/1.14.0162694-8. Naquela oportunidade, a empresa EXPORTADORA BOM RETIRO LTDA efetuou pedido análogo ao apresentado na presente exceção de pré-executividade, inclusive, sob o argumento da ausência de irregularidade na glosa de ICMS quando da entrada de mercadorias no território gaúcho. Sustentou que não houve creditamento a maior de ICMS, pois à época não era beneficiária de nenhum incentivo fiscal concedido pela Secretaria da Fazenda do Estado do Acre. Tal argumento é análogo ao apresentado em sede de exceção de pré-executividade, para fundamentar o pedido de nulidade do lançamento tributário.



    A referida ação anulatória foi julgada improcedente pelo Juízo a quo com recurso de apelação julgado por esta C. 2ª Câmara Cível, no qual restou expressamente consignado que houve a concessão irregular de incentivo fiscal pelo Estado do Acre, pois não observou as exigências da LC 24/75, fazendo com que a empresa se apropriasse de créditos fiscais indevidos. Lançamento tributário realizado de oficio pela Fazenda Pública Estadual que não encontra nenhuma ilegalidade ou irregularidade, pelo contrário, cumpre com a legislação tributária vigente. À vista do acórdão definitivo supracitado, resta configurada a coisa julgada sobre a matéria, tornando defeso sua reanálise por esta Corte. Inteligência do art. 502 do CPC.



    Não se desconhece, ainda, que a tese acerca da nulidade do título executivo, tal como alegada pela parte excipiente, não é de fácil aferição como nos casos em que há vício formal da CDA, constatado de pronto pelo julgador. A hipótese dos autos exige ampla dilação probatória, a qual inclusive já foi oportunizada nos autos da Ação Anulatória nº 001/1.14.0162694-8.



    Decisão que desacolheu a exceção de pré-executividade mantida.



    AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, LXXVIII, XXXIV, alínea "a", XXXV; 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV, XXXV; 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/05/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/04/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente